Tribunal: TJDFT
Processo: 0712200-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA POR CONDOMÍNIO PARQUE CONTRA VALÉRIO, EM DECORRÊNCIA DO NÂO PAGAMENTO DE COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL QUE ESTÁ ALIENADO FIDUCIARIAMENTE AO BANCO DO BRASIL, TERCEIRO INTERESSADO. DIREITOS AQUISITIVOS. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. NULIDADE. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por terceiro interessado (credor fiduciário) contra acórdão o qual negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à impossibilidade de penhora de imóvel alienado fiduciariamente; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
4. Embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento são admissíveis, conforme Súmula 98 do STJ, sob a condição de preenchimento dos requisitos legais. Precedente: “[...] Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. [...].” (7057123520228070018, Relator: Arnaldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 22/4/2024.).
5. O acórdão embargado não determinou penhora sobre o imóvel, mas sobre os direitos aquisitivos dos executados, nos termos do artigo 835, inciso XII, do CPC.
6. Admite-se a penhora de direitos aquisitivos em contratos de alienação fiduciária, sem necessidade de anuência do credor fiduciário.
7. A avaliação do imóvel foi regularmente realizada, com intimação do embargante, o qual permaneceu inerte, operando-se a preclusão.
8. O Tema 1266 do STJ não se aplica ao caso, pois a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos, não sobre o imóvel.
9. O acórdão embargado enfrentou todas as matérias essenciais, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
10. A insurgência revela inconformismo com o resultado, não sendo cabível rediscussão da matéria.
11. Indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé, por ausência de elementos suficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração opostos com finalidade de prequestionamento são admissíveis, sob a condição de preenchimento das hipóteses legais do artigo 1.022 do CPC.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98. TJDFT, 7057123520228070018, Relator: Arnaldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 22/4/2024. STJ, Tema 1266.